Tribunal: TJMT
Processo: 0004981-30.2007.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004981-30.2007.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELANTE), IZABEL REGINA BORACZYNSKI - CPF: 457.480.719-91 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), BRASIL TROPICAL PISOS LTDA - CNPJ: 00.126.172/0001-06 (APELADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), ELIANA L. N. ASTHOLFHO (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), ELIANA LOPES NAHIME ASTOLPHO - CPF: 059.201.378-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIANA L.N. ASTOLPHO (APELANTE), OSMAR MILAN CAPILE - CPF: 021.653.411-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO PELO ART. 485, INCISO VI DO CPC – SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA - CORREÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARCIALMENTE.

Demonstrada a perda de interesse processual, como é o caso dos autos, a extinção deve ocorrer com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Eliana Lopes Nahime Astolpho
em face de sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação Revocatória, movida pelo
Estado de Mato Grosso,
na qualidade de substituto do extinto

Banco do Estado de Mato Grosso, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Denotam-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs Ação Revocatória em desfavor de Izabel Regina Boroczynski, Brasil Tropical Pisos LTDA Comêrcio, Eliana Lopes Nahime Astolpho e 1º Serviço Notorial e Registral de Alta Floresta, objetivando, em suma, o reconhecimento de fraude contra credor e assim tornar nula e ineficaz a Carta de Adjudicação e seu consequente cancelamento.

Em suas razões recursais, a Apelante Eliana Lopes Nahime Astolpho aduz que a ação foi extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC em razão do pagamento, todavia, o indicado dispositivo dispõe sobre extinção dos autos quando há abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Complementa que não houve abandono da causa para justificar o julgamento da ação com base no supramencionado dispositivo, e por tal razão, busca o provimento do recurso para reformar a sentença em sua integralidade e que ao fim sejam analisados os pedidos da exordial.

Por sua vez, a Apelada Izabel Regina Boroczynski apresentou contrarrazões em Id. 2051495, pugnando pelo desprovimento do recurso de Apelação.

O Ministério Público manifesta em Id. 2968806 pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020